Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703713-67.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO EMBARGADO: OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, JOSE LIMA SABATH, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR